Tribunal: TJDFT
Processo: 0711043-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO CONTÁBIL. QUESITOS. AMPLA DEFESA.
1. Havendo questões não analisadas e passíveis de esclarecimento por perícia contábil, mostra-se adequada a oportunização prévia da formulação de quesitos pelas partes, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.